Tribunal: TJES
Processo: 5003473-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003473-41.2022.8.08.0000

AGVTE:
REBECA NOBRE RIBEIRO LEONARDO, LEONARDO DE SOUZA VIANA LEONARDO, MARCELO VIANA LEONARDO JUNIOR
e
M.V.L.
(representado)

A
GVDO:
FABIO SOUZA e FERNANDA MONTEIRO PONTINI SOUZA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍRULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DESCONSTITUÍDA. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A execução de título extrajudicial, ajuizada em 2014, por inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios deve considerar o reconhecimento de direito de terceiro de boa-fé, por ação ajuizada em momento anterior (2009) à realização dos atos constritivos (2019).

II. O reconhecimento do direito de terceiro que age com boa-fé e que é estranho à relação jurídica existente entre as partes litigantes deve ser observado, pois o pedido fora anteriormente ajuizado, refletindo na possibilidade de desconstituição de atos constritivos posteriormente realizados em seu desfavor.

III. Desconstituição do ônus gravado no bem já de propriedade de terceiro mantida.

IV. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003473-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REBECA NOBRE RIBEIRO LEONARDO e outros (3)
AGRAVADO: FABIO SOUZA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003473-41.2022.8.08.0000

AGVTE:
REBECA NOBRE RIBEIRO LEONARDO, LEONARDO DE SOUZA VIANA LEONARDO, MARCELO VIANA LEONARDO JUNIOR
e
M.V.L.
(representado)

A
GVDO:
FABIO SOUZA e FERNANDA MONTEIRO PONTINI SOUZA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
REBECA NOBRE RIBEIRO LEONARDO, LEONARDO DE SOUZA VIANA LEONARDO, MARCELO VIANA LEONARDO JUNIOR
e
M.V.L.
(representado)
, eis que irresignados com a decisão proferida pelo julgador singular que determinou fosse desconstituída a penhora de imóvel, realizada como garantia de pagamento de valores devidos por
FABIO SOUZA
e
FERNANDA MONTEIRO PONTINI SOUZA
.

Consignou o juízo primevo (em parte):

[...]
Logo, se vê que fora o imóvel adquirido por terceira pessoa, e, ainda, reconhecido pelo nobre julgador da demanda acima mencionada que o requerido cumpriu com o contrato de compra e venda, sendo rejeitado o pedido de reintegração dos Executados na posse do bem. Acerca do ponto, malgrado tenha sido oportunizada a manifestação e o Exequente apresentado contrarrazões nos autos, se manteve silente quanto à aquisição do bem imóvel por terceiro e, assim, é possível concluir que, apesar de ciente do vício alegado, não apresentou nenhuma impugnação, tornando-se incontrovertida a questão.

Diante do que se constata, tendo o imóvel sido adquirido por terceira pessoa, tornando inviável a adjudicação do bem em favor do Exequente e, não tendo este apresentado impugnação quanto ao ponto, tenho por bem em determinar a desconstituição da penhora do imóvel, conforme termo de fls. 221, ficando o bem livre da constrição antes efetuada.
[...]

Trata-se aqui de execução de título extrajudicial por inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado em 2010 e pedido ajuizado em 2014, o que direcionou o juízo, inicialmente, a realizar o ato constritivo de imóvel, que era de propriedade dos ora agravados, medida que garantiu a adjudicação e a imissão na posse em favor do ora agravante, em novembro de 2019.

Conforme segue o relato do recorrente, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 26/04/2019, todavia, o juízo determinou fosse retirada a garantia, em vista de que houve reconhecimento de total adimplemento de compra e venda do referido imóvel em favor de terceiro, na ação ajuizada sob número 0012219-29.2009.8.08.0035, o que tornava a adjudicação, nesta lide, em favor dos exequentes/agravantes, inviável.

Feito o breve escorço, os recorrentes argumentam que a decisão é contrária à prova dos autos e que viola a segurança jurídica.

Isso porque aquela demanda não transitou em julgado e não há registro da realização da transferência do bem em favor de terceiros, a refletir efeito
erga omnes
, não havendo que se falar em desconstituição da penhora do imóvel, requerendo, com isso, a continuidade da execução e reforma da decisão primeva.

Veja-se, que n
os autos da
ação de reintegração de posse c/c anulação contratual fora interposta apelação, pelos ora agravados, pois obtiveram resultado desfavorável no pedido formulado contra o terceiro adquirente do imóvel.

Por este egrégio Tribunal analisado o recurso, em junho de 2021, fora mantida a sentença que reconheceu a quitação do imóvel, bem como legítima a aquisição pelo terceiro acionado e, embora ainda não tenha ocorrido a estabilização da conclusão tomada, em vista da pendência do recebimento e análise de recursos (Especial e Extraordinário), não vejo como prosseguir, por ora, com atos constritivos em relação ao bem indicado, na medida em que, frise-se, houve reconhecimento de direito de terceiro de boa-fé, por ação ajuizada em momento anterior (2009) à realização dos atos constritivos aqui ressaltados (2019).

Sem embargo do prejuízo que vem sendo suportado pelos ora agravantes, há que se preservar,
a priori
, o direito do terceiro que agiu com boa-fé e que é estranho à relação jurídica existente entre as partes.

Desse modo, assim como quando recebido o recurso no efeito devolutivo, entendo mostrar-se temerária qualquer ordem de continuidade da execução em relação ao bem objeto das lides, em observância ao direito de terceiro de boa-fé.

Por tais premissas é que se mantém a decisão combatida que determinou fosse desconstituída a penhora de imóvel, por reconhecimento de adimplemento de compra e venda nos autos nº 0012219-29.2009.8.08.0035, havendo que prosseguir a execução com exclusão do bem objeto da lide.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003473-41.2022.8.08.0000

AGVTE:
REBECA NOBRE RIBEIRO LEONARDO, LEONARDO DE SOUZA VIANA LEONARDO, MARCELO VIANA LEONARDO JUNIOR
e
M.V.L.
(representado)

A
GVDO:
FABIO SOUZA e FERNANDA MONTEIRO PONTINI SOUZA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍRULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA

DESCONSTITUÍDA. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

I. A execução de título extrajudicial, ajuizada em 2014, por inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios deve considerar o reconhecimento de direito de terceiro de boa-fé, por ação ajuizada em momento anterior (2009) à realização dos atos constritivos (2019).

II. O reconhecimento do direito de terceiro que age com boa-fé e que é estranho à relação jurídica existente entre as partes litigantes deve ser observado, pois o pedido fora anteriormente ajuizado, refletindo na possibilidade de desconstituição de atos constritivos posteriormente realizados em seu desfavor.

III. Desconstituição do ônus gravado no bem já de propriedade de terceiro mantida.

IV. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.